Tribunal: TJSP
Processo: 2004214-92.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Impugnação – Tempestividade – Contagem de prazo – artigos 523 e 525 do CPC – Feriados, recesso forense e suspensão de prazos processuais – Procedência do inconformismo - Intimação do executado para pagamento voluntário publicada em 06/11/2025, com prazo de 15 (quinze) dias úteis que se encerrou em 01/12/2025, considerados feriado em

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Impugnação – Tempestividade – Contagem de prazo – artigos 523 e 525 do CPC – Feriados, recesso forense e suspensão de prazos processuais – Procedência do inconformismo - Intimação do executado para pagamento voluntário publicada em 06/11/2025, com prazo de 15 (quinze) dias úteis que se encerrou em 01/12/2025, considerados feriado em 20/11/2025 e suspensão do expediente em 21/11/2025 - Prazo sucessivo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, iniciado em 02/12/2025, nos termos do artigo 525, caput, do CPC, independentemente de nova intimação - Termo final do prazo para impugnação recaindo em 22/01/2026, considerados feriado em 08/12/2025, recesso forense entre 20/12/2025 e 06/01/2026, e suspensão dos prazos processuais entre 07/01/2026 e 20/01/2026, conforme Calendário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Impugnação protocolada em 17/12/2025 manifestamente tempestiva, apresentada dentro do prazo legal estabelecido pela legislação processual civil - Reforma da decisão agravada que disse que a impugnação não teria sido ofertada - Determinação de regular processamento da impugnação ao cumprimento de sentença pelo juízo 'a quo', com apreciação das matérias nela suscitadas, inclusive quanto ao cumprimento, ou não, da obrigação de fazer e aos valores das multas cominatórias - Recurso provido.